Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735469-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARLEUZA NUNES DE ASSIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Inicialmente, esclareça a impetrante a divergência informada na certidão de ID 50567729 entre seu nome cadastrado no CPF e o nome constante da inicial e dos documentos que a instruem. Intime-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora